Tribunal: STF
Processo: HC 176378
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Décima Sexta Vara Federal da Seção Judiciária de João Pessoa/PB, no processo nº 0010932-36.2005.4.05.8200, com base no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, absolveu sumariamente os pacientes das imputações referentes aos crimes dos artigos 155, § 4º, inciso II (furto qualificado por fraude), e 288 (quadrilha ou bando) do Código Penal, com redação anterior à Lei nº 12.850/2013. Assentou a ausência de justa causa, no que deflagradas investigações a partir de quebra de sigilo bancário ocorrida sem autorização judicial. Teve presente que a autoridade policial, investigando transferências na conta de Josimar Antônio do Nascimento, solicitou à Caixa Econômica Federal dados cadastrais dos beneficiários, obtendo ofício com as informações, além do número das contas, valor e data das transações. Concluiu ilícita a prova.
    A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região proveu apelação do Ministério Público, determinando a sequência do processo.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma desproveu o recurso especial nº 1.795.908/PB. Considerou remetidos, pela instituição bancária, somente dados cadastrais não alcançados por sigilo. Com embargos de declaração, não se obteve êxito.
    A Defensoria Pública da União sustenta encaminhadas pela Caixa Econômica Federal, mediante o Ofício nº 81/2006, de 10 de março de 2006, informações sigilosas relativas a valor e data de movimentações bancárias, sem autorização judicial, que veio a ser implementada apenas em 20 de março de 2009. Sublinha respaldada a denúncia, exclusivamente, nas três transferências indicadas no ofício. Articula com o artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal, a estabelecer a inadmissibilidade de prova derivada da ilícita. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo. No mérito, busca o restabelecimento da sentença por meio da qual absolvidos os pacientes sumariamente. 
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal, realizada em 10 de dezembro de 2020, revelou encontrar-se o processo na fase de alegações finais.
    2. Nada justifica o lançamento das iniciais dos pacientes. Retifiquem a autuação para constar, por inteiro, os nomes, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, ante juntada de dados cobertos por sigilo bancário.
    É relevante o articulado quanto à ilegalidade da prova. No Ofício nº 81/2006, enviado, em 10 de março de 2006, à autoridade policial, consta a identificação de três movimentações bancárias realizadas na conta de Josimar Antônio do Nascimento. Além de informações cadastrais dos titulares das contas destinatárias dos recursos – nome, número da conta, CPF e endereço –, há outras referentes a datas e valores: duas transferências em 19 de abril de 2005, de R$ 2.000,00 e R$ 1.000,00, e outra, no dia imediato, de R$ 1.500,00. Tem-se contrariedade ao artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, porquanto fornecidos, sem autorização judicial, dados sigilosos, nos quais baseadas a investigação e a denúncia.
    3. Defiro a liminar, para suspender, até o julgamento de mérito desta impetração, o processo nº 0010932-36.2005.4.05.8200, da Décima Sexta Vara Federal da Seção Judiciária de João Pessoa/PB.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator